Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
2. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso provido.